Tribunal: TJDFT
Processo: 0709152-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALTA DE FUNCIONÁRIOS. COVID-19. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR. MUDANÇA DO LOCAL DE PARTIDA. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE. LONGO DESLOCAMENTO. ATRASO EXCESSIVO NA VIAGEM. MENOR DE IDADE. OFENSA À ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CONFIGURADA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O prestador de serviço responde objetivamente pelos danos a que der causa, conforme previsão contida no artigo 14 do CDC.
2. A responsabilidade da empresa aérea não pode ser afastada, mesmo quando o cancelamento do voo decorra de problema relacionado à falta de tripulação em razão da pandemia de Covid-19, porquanto tal fato caracteriza fortuito interno, inserindo-se a organização de pessoal no risco específico da atividade da Ré, que não exclui o nexo causal.
3. Demonstrada a aquisição da passagem aérea e devidamente comprovado o cancelamento do voo, que deu causa à mudança do itinerário, bem como à necessidade de aquisição de passagem terrestre para chegar no local da nova partida do voo e ao atraso de mais de 37 (trinta e sete) horas para chegada, mostra-se caracterizada a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, ensejando indenização pelos danos materiais e morais deles decorrentes.
4. A reparação do dano material, ao constituir um prejuízo financeiro que reduz patrimônio do seu titular, depende de comprovação, que na hipótese, ocorreu com a aquisição de passagem de ônibus para chegar à Cuiabá.
5. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias configuradas na hipótese dos autos.
6. O cancelamento do voo, a falta de assistência por parte da companhia aérea e a demora excessiva na chegada geram situações de grande insegurança e angústia à consumidora, mormente quando menor de idade, o que vai além do mero inadimplemento contratual, representando dano moral.
7. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
8. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) afigura-se condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser reduzida a quantia estabelecida na sentença.
9. Apelação da Autora conhecida e não provida. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida.